Tribunal: TJSP
Processo: 1010888-29.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE FRALDAS. Responsabilidade solidária. Embora relacionadas à higiene pessoal, o fornecimento de fraldas descartáveis são prestação à saúde e não afasta a obrigação do Município. Necessidade demonstrada. Hipossuficiência comprovada. Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e oficial desprovidos.